Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-28.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018465-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RENATO ALVES JUVENAL - CPF: 452.960.811-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR ENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO ALVES JUVENAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4.ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Repactuação de Dívida por endividamento nº. 1018465.28.2021.811.0000 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a tutela antecipada.

Sustenta a agravante que a r. decisão agravada merece ser reformada, em virtude de os descontos estarem acima de 30% (trinta) por cento dos rendimentos do agravante.

Afirma ser possível constatar que os descontos feitos pelo Agravado em sua conta bancária e direto da folha de pagamento, comprometem a sua própria subsistência, violando os princípios do mínimo existencial e da dignidade humana, nos termos da Lei 14.181/21.

Prequestiona os artigos: 1º, II, III; 3º, I, II, III e IV; 4º, II; 5º, XXXII e XXXV; 6º, da CRFB/88, na forma do art. 102, III, a da CRFB/88; pelo recurso especial por contrariar os arts. 156 e 421 do CC/02, bem como os arts. 2º; 3º; 4º; 5º, I; 6º, I, VII, e VIII; 7º e 8º do CDC, na forma do art. 105, III, a CRFB.

Requer seja dado provimento e reformada “in totum”, a decisão interlocutória (id. 67568382), para reformar a decisão, a título de tutela de urgência, seja reconhecido que está

sendo

descontado

acima

de

30%

(trinta)

por

cento

dos

seus rendimentos, tanto bruto e líquido, conforme provas em anexo e que seja suspendido no

prazo

de

06

(seis)

meses,

o

desconto

na

conta

bancária

15.125-4,

Ag.

4043-6 e

na folha de pagamento, referentes aos empréstimos, bem como a limitação no patamar de 30%

(trinta

por

centos)

das

verbas

líquidas

de

natureza

alimentar

recebidas

pelo consumidor,

sob

pena

de

multa

diária

em

caso

de

descumprimento

da

decisão

a

ser proferira pelo MM. Juízo, nos termos da Lei n.º 14.181/21 do Superendividamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.

Pugna por fim, que à luz do direito e da justiça, seja reconhecido o direito do acesso a justiça, por estar o agravante superendividado nos

termos da

lei

14.181/21,

sendo

de

direito

o

benefício

da

justiça gratuita, nos termos da lei.

Liminar indeferida. (id. 105641980)

Contrarrazões. (id. 108199976)

Mantidaoo deferimento da concessão da justiça gratuita ao agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO ALVES JUVENAL, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 4.ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Repactuação de Dívida por endividamento nº. 1018465.28.2021.811.0000 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a tutela antecipada.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)O artigo 24 do Decreto Estadual 691/2016 MT, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito.

Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha de pagamento

sejam

efetuados

até

o

montante

de

30%

dos

vencimentos

líquidos

do

requerente

não

trará

nenhuma consequência irreparável aos réus, mas se não concedida, prejuízos certamente se materializarão em razão do autor.

Tal concessão não atinge alguns dos contratos realizados entre as partes que não se tratam de consignação em folha de pagamento, como por exemplo o contrato denominado Crédito Salário, como um dos realizados pelo requerente, que são descontados em sua conta corrente.

Ainda que, por se tratarem de empréstimos consignados e cartão de crédito, ambos em folha de pagamento, neste momento, os referidos descontos dos consignados encontram-se no limite de 30% da renda líquida do requerente.

Não houve comprovação pelo requerente de descontos superiores à margem legal de sua remuneração líquida, nem mesmo comprovou tais descontos superiores em sua conta corrente acerca de empréstimos consignados em folha de pagamento.

Desta feita,
indefiro
o pedido de tutela antecipada.

IV

–

Indefiro,

por

ora,

o

pedido

de

suspensão

dos

descontos

na

folha

de pagamento ou conta corrente do requerente, em vista da necessidade do contraditório. Ademais, tal pedido este que poderá ser novamente analisado após a manifestação do requerido.

V – Em vista da manifestação da parte requerente em sua petição inicial, e por ser uma faculdade do Juízo, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021, designo o dia 17/11/2021, às 14:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas com propostas de acordo, plano de pagamento, conforme artigo 104-A da Lei 14.181/2021.(...)”.

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “ex vi”:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)” (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609) destaquei

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nestes termos, tenho como acertada a decisão agravada, posto que, os descontos, dito como indevidos, já estão ocorrendo desde 2019, não havendo qualquer urgência a ser reconhecida.

Logo, ante a ausência, até o presente momento, do requisito cumulativo do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FUNDADA EM FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - VALOR BAIXÍSSIMO DAS PARCELAS E DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO - INDEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, desvanecendo a alegação de urgência o baixíssimo valor das parcelas do empréstimo consignado controvertido, assim como o decurso de extenso tempo até o questionamento da validade da contratação, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à suspensão dos descontos mensais efetuados nos proventos de aposentadoria da parte requerente.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.145336-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0019, publicação da súmula em 06/02/2019) destaquei

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022